Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. TESE DEFENSIVA. NULIDADE DAS PROVAS POR CONDUTA ILÍCITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais, que adentraram no interior da residência da ré e encontraram as substâncias entorpecentes, sem mandado judicial, quando houver provas nos autos de que o ingresso na casa ocorreu com a permissão da própria acusada.

2. O fato de a apelante ter negado a autoria e materialidade do delito, com argumentos sem comprovação, não é fundamento suficiente a possibilitar a sua absolvição ou a desclassificação do delito que lhe foi imputado para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas, mormente porque o decreto condenatório está amparado por outros elementos de provas, tais como os depoimentos dos policiais; a natureza e a quantidade da droga encontrada no quarto da ré, bem como, o caderno apreendido, com anotações de diversos nomes e valores, o que somente corrobora que a ré traficava entorpecentes, preparando a substância para difusão ilícita. 2.1. Não há nos autos nenhum elemento que dê indícios de que a acusada seja dependente químico e possua incapacidade para compreender eventual caráter ilícito da conduta narrada na denúncia, sendo certo que o fato de ser usuária de entorpecentes não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas.

3. Os depoimentos dos policiais, em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação da ré, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.

4. Recurso conhecido e desprovido.